Tribunal: TJDFT
Processo: 0737432-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. PESSOA JURÍDICA NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO FISCAL. POSSIBILIDADE DE REDICIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O SÓCIO-GERENTE. SÚMULA 435 DO STJ. AGRAVO PROVIDO.

I. A não localização da empresa nos endereços indicados como domicílio fiscal encerra presunção iuris tantum de dissolução irregular da sociedade, situação que autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente (precedentes).
II. Agravo de instrumento conhecido e provido.